Tribunal: STF
Processo: Rcl 92644
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação 92.644 Rio de Janeiro

Relator
:
Min. Cristiano Zanin
Reclte.(s)
:
Diretório Estadual do Partido Social Democrático do Rio de Janeiro - Psd/rj
Adv.(a/s)
:
Gustavo da Rocha Schmidt e Outro(a/s)
Recldo.(a/s)
:
Tribunal Superior Eleitoral
Adv.(a/s)
:
Sem Representação nos Autos
Benef.(a/s)
:
Ministério Público Eleitoral
Proc.(a/s)(es)
:
Procurador-geral da República

Pet. 52947/2026 (doc. 23)

Trata-se de petição apresentada por Diretório Estadual do Partido Social Democrático do Rio de Janeiro - PSD/RJ, na qual requer que sejam confirmados os termos da decisão liminar por mim proferida em 27/3/2026 (doc. 12).
 
Em síntese, o requerente sustenta que, em 17/4/2026, foi eleito o novo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) e que, em razão desse fato, discute-se se o novo Presidente da ALERJ deve assumir a chefia do Poder Executivo do estado, considerando a dupla vacância decorrente da renúncia do ex-governador Cláudio Castro.
 
O requerente sustenta:
 
1. Como é de conhecimento público, no último dia 17 de abril, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) elegeu o Deputado Estadual DOUGLAS RUAS para a Presidência daquela Casa Legislativa.
2. Na esteira desse fato, na data de ontem (23), a Mesa Diretora da ALERJ protocolou, nos autos da ADI n.º 7.942/RJ, feito conexo à presente Reclamação e cujo julgamento ocorre em conjunto, pedido de tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, almejando “a imediata transferência do exercício interino da chefia do Poder Executivo”, do Presidente do TJRJ, Desembargador RICARDO COUTO, para o novo Presidente da ALERJ, Deputado Estadual DOUGLAS RUAS.
3. A referida postulação, além de veiculada pela via inadequada (no bojo do controle abstrato de constitucionalidade, em ADI), tem por objetivo burlar decisão do Plenário deste Colendo Supremo Tribunal Federal, que determinou que “até nova deliberação permanecerá no exercício do cargo de Governador do Estado do Rio de Janeiro o Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, com todos os poderes e prerrogativas inerentes à Chefia do Poder Executivo”. (doc. 23, p. 1)
 
Ao final, requer:
 
(i) tomar conhecimento do fato novo ora comunicado, consistente na eleição do Deputado Estadual DOUGLAS RUAS para a Presidência da ALERJ em 17/04/2026 e na postulação deduzida pela Mesa Diretora daquela Casa nos autos da ADI n.º 7.942/RJ, em 23/04/2026; e
(ii) reafirmar e confirmar integralmente a r. decisão liminar de 27 de março de 2026, referendada pelo Plenário deste Colendo STF em 09 de abril de 2026, mantendo-se o Exmo. Desembargador RICARDO COUTO DE CASTRO, Presidente do Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no exercício do cargo de Governador do Estado, com todos os poderes e prerrogativas inerentes à Chefia do Poder Executivo, até o final julgamento desta Reclamação por esta Col. Suprema Corte. (doc. 23, p. 8)
 
É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que não se discute, nestes autos, a regularidade da eleição do Chefe do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, realizada em 17/4/2026. Na verdade, conforme amplamente noticiado, tal matéria encontra-se sub judice em Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 1.319/RJ.
 
Nestes autos, discute-se a possibilidade de eleição indireta, para o cargo de governador do Estado do Rio de Janeiro, considerando o disposto no art. 224 do Código Eleitoral, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em precedente vinculante firmado nos autos da ADI 5.525/DF, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso.
 
Por necessário, rememoro alguns fatos. 
 
A petição inicial desta reclamação foi distribuída em 27/3/2026 e, no mesmo dia, deferi a medida liminar pleiteada, em razão da urgência e relevância da matéria. Compreendi que, no caso da dupla vacância decorrente da renúncia do ex-governador Cláudio Castro, a eleição para o cargo do Chefe do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro deveria ser direta (e não indireta). Isso porque, verifiquei que a renúncia do ex-governador, ocorrida um dia antes da finalização de seu julgamento no Tribunal Superior Eleitoral - TSE, foi um mecanismo de burla para evitar a sua cassação. Além disso, esclareci que, no precedente vinculante firmado na ADI 5.525/DF, o Supremo Tribunal Federal determina a realização de eleições diretas em caso de dupla vacância por causas eleitorais ocorrida 6 (seis) meses antes do pleito, como expresso no artigo 224 do Código Eleitoral.
 
Na oportunidade, entendi que, embora no caso concreto seja possível verificar vacância superior a 6 (seis) meses do cargo, o TSE expediu ofício ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro determinando a realização de eleições indiretas – em contrariedade, portanto, com o aludido precedente vinculante firmado na ADI 5.525/DF:
 
Comunique-se com urgência ao TRE/RJ para fins de cumprimento imediato do acórdão, inclusive quanto à adoção de providências para realização de novas eleições indiretas para os cargos majoritários (art. 142, § 1º, da Constituição Estadual do Rio de Janeiro), bem assim à retotalização imediata dos votos para deputado estadual, considerando a decisão de perda do cargo e do mandato de Rodrigo da Silva Bacelar. (doc. 4, p. 2 - grifei)
 
Lembrei, ainda, que, no Plenário Virtual Extraordinário, de 25/3/2026 a 30/3/2026, realizado no julgamento da ADI 7.942 MC-Ref/DF manifestaram o mesmo entendimento, Suas Excelências, o Ministro Alexandre de Moraes (que inaugurou a divergência na oportunidade) e os Ministros Gilmar Mendes e Flávio Dino.
 
Por esses motivos, deferi medida liminar, com o seguinte dispositivo:
 
Posto isso, defiro a medida liminar, para suspender os efeitos das decisões reclamadas e, como corolário, (i) suspender a realização de eleições indiretas para os cargos majoritários do Estado do Rio de Janeiro (Governador e Vice-Governador) e, ainda, (ii) para que até o final julgamento desta reclamação seja mantido o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no exercício do cargo de Governador do Estado. (doc. 12, p. 12)
 
Submeti a aludida liminar a referendo do Plenário do Supremo Tribunal Federal, sendo certo que o eminente Presidente, Ministro Edson  Fachin, determinou a inclusão do feito na primeira sessão seguinte daquele órgão, realizada em 8/4/2026. 
 
Em sessão presencial, então, observei que a partir da proclamação do resultado disponível no site do TSE houve cassação dos “diplomas de Cláudio Bonfim de Castro e Silva do cargo do governador do Rio de Janeiro nas eleições de 2022 e do diploma de Rodrigo da Silva Bacellar do cargo de deputado estadual no citado pleito.” (doc. 4, p. 1)
 
Na oportunidade, demonstrei, ainda, que a renúncia ocorrida em 23/3/2025, um dia antes da conclusão do julgamento no TSE - já com votos proferidos pela cassação do diploma - não poderia afastar os efeitos do reconhecimento da prática de condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais pelo art. 73 da Lei n. 9.504/1997.
 
Observei, ainda, que, no julgamento no TSE houve três atas de julgamento distintas nas ações de investigação judicial eleitoral 606570-47.2022.6.19.0000 e 0603507-14.2022.6.19.0000, e que, somente na última havia determinação para a realização de eleições indiretas.
 
Verifiquei, em reforço, que, não obstante a determinação de realização de eleições indiretas para o governo do Estado do Rio de Janeiro tenha constado da terceira ata de julgamento (segunda retificação), os vídeos disponibilizados na plataforma do Tribunal Superior Eleitoral no Youtube relacionados às citadas ações aparentemente não contêm referências sobre o tema.
 
Na mesma sessão presencial de 8/4/2026, após voto de Sua Excelência, o Ministro Luiz Fux, que apresentou voto divergente, o julgamento foi interrompido em razão de pedido de vista do Ministro Flávio Dino. Não obstante, em continuidade do julgamento, ocorrida em 9/4/2026, adiantaram seus votos, no sentido da divergência inaugurada pelo Ministro Luiz Fux, os Ministros André Mendonça, Nunes Marques e a Ministra Cármen Lúcia.
 
Naquela oportunidade, em 9/4/2026, decidiu o Supremo Tribunal Federal conforme explicitou ao final o Presidente Edson Fachin no encerramento daquela sessão de julgamento, refletida expressamente em ata:
 
O Tribunal explicita que até nova deliberação permanecerá no exercício do cargo de Governador do Estado do Rio de Janeiro o Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, com todos os poderes e prerrogativas inerentes à Chefia do Poder Executivo. (doc. 22 - grifei)
 
Nesse contexto, a partir daquela sessão de julgamento, passou a existir decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal - e não mais monocrática - determinando a permanência do Presidente do Tribunal de Justiça na Chefia do Poder Executivo do Rio de Janeiro até nova deliberação, nos termos da proclamação de resultado parcial de julgamento realizada pelo eminente Presidente Ministro Edson Fachin.

Por esse motivo, como expressamente determinado na proclamação parcial de resultado do Plenário do Supremo Tribunal Federal, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deve ser mantido no exercício do cargo de Governador do Estado até nova deliberação daquele órgão.
 
Em outras palavras, de acordo com o contexto dos autos desta reclamação, a eleição realizada em 17/4/2026, para Presidente da ALERJ, que, reitero, também se encontra sub judice, poderá ter efeitos inter corporis, porém não tem o condão de modificar a decisão proclamada em julgamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal em 9/4/2026.
 
Diante do exposto, em relação ao pleito da Pet. 52947/2026, neste momento, não há nada a ser provido, pois, como já exposto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal explicitou que “até nova deliberação permanecerá no exercício do cargo de Governador do Estado do Rio de Janeiro o Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, com todos os poderes e prerrogativas inerentes à Chefia do Poder Executivo.” (doc. 22)
 
Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.
 
Publique-se.
 
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator